Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029204-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no: 1029204-89.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Sinop.

Embargante:
Rafael José Bianchi.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no: 1029204-89.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Sinop.

Embargante:
Rafael José Bianchi.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rafael José Bianchi, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, em relação a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que no ARESP no 2.106.525/MT (2022/0107428- 0), o Ministro Antônio Carlos Ferreira, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, para declarar a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos.

Alega que o v. acórdão envolve a mesma questão supramencionada ao caso, na qual não há que se falar de desvirtuamento da conta. O ponto em questão é que o valor bloqueado na conta da pessoa física, são utilizáveis para pagamento de despesas pessoais.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contraminuta no id. 211960684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes, tampouco em relação a outros julgados
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Bianchi & Bianchi Ltda. (Bianchi Alimentos) e Rafael Jose Bianchi, visando o recebimento da quantia de R$ 368.731,99 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo - Capital de Giro) n° 351/010300652, conta corrente n° 47160-7, agência 234, celebrado em data de 28.07.2016.

Compulsando os autos, verifica-se que os executados foram devidamente citados, contudo não pagaram a dívida até o presente momento.

Diante disso o exequente pleiteou a penhora via sisbajud (id. 10789852 – autos de origem), o que foi deferido pelo Magistrado de origem.

Foi efetivada a penhora parcial de valores depositados em conta bancária, de titularidade do executado Rafael José Bianchi (eventos n.o 12674907/13213799), o qual, instado a manifestar acerca do ato processual, pugnou pela desconstituição da penhora formalizada, ao fundamento de que a quantia penhorada é ínfima e irrisória (id. 13310467).

O Magistrado de origem indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, ao argumento de que “embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação.

Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor, principalmente por não subsistir concordância do credor, motivo pelo qual, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores objetos da penhora
.” (id. 111074024 – autos de origem)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando a incorreção da decisão, posto que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que, segundo o disposto no artigo 833, inc. X, do CPC, é impenhorável.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária. Segue afirmando que a quantia bloqueada em sua conta corrente é ínfima e irrisória. Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio dos valores constritos.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, a referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta é desvirtuado das função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado a quo,
verbis:

“(...)
a matéria em questão está pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do montante penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida exequenda, não impede a sua penhora via BACENJUD/SISBAJUD e, também, não justifica o seu desbloqueio
[STJ – AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021; AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.02.2021].

A par disso, na hipótese concreta, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor
, principalmente por não subsistir concordância do credor, motivo pelo qual, Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores objetos da penhora, conforme extratos acostados aos eventos n.o 12674907/13213799. Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso, para posterior liberação da quantia penhorada”. (id. 111074024 – negritei e grifei)

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”. (RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário. A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”. (RAI n. 1017547- 87.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
209760191 – negritei e grifei
).

À vista disso, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente inconformismo do embargante com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024